Tribunal: STF
Processo: Rcl 81946
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AUSÊNCIA DE ATO RECLAMADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    Em despacho (e-doc. 14), determinei a intimação da reclamante para para emendar a petição inicial da presente reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias, e juntar cópia da decisão reclamada, bem como para apresentar o comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais), sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.



    A reclamante comprovou o pagamento das custas, mas não juntou aos autos o ato reclamado, justificando que (e-doc. 15):



    “Conforme exposto na exordial, o Reclamado foi eleito para um terceiro mandato consecutivo como Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ. 



    Para fins de comprovação, foram juntadas aos autos as atas das eleições referentes aos exercícios de 2024 e 2025, considerando-se que, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal, os mandatos da Mesa Diretora possuem duração anual. 



    Ademais, foi destacado na petição inicial que o Reclamado, agindo de má-fé, deixou de publicar, até a presente data, a ata correspondente à sua terceira eleição, numa tentativa deliberada de obstruir a atuação do Poder Judiciário e dificultar o controle de legalidade dos atos administrativos. 



    A presente reclamação traz, ainda, a convocação antecipada da eleição para o exercício de 2026, prática já considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com precedentes do próprio Ministro Relator que ora aprecia esta Reclamação. 



    Foram também anexadas matérias jornalísticas e publicações no site oficial da Câmara, que corroboram a ocorrência da terceira eleição consecutiva do Reclamado para o mesmo cargo. 



    Importa esclarecer que o mandato dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo é de 1 (um) ano, conforme dispõe o Regimento Interno da Casa Legislativa e a própria Lei Orgânica do Município. 



    Trata-se de situação pública e notória, amplamente demonstrada pela documentação acostada aos autos. Ainda assim, o Reclamado, em um ato atentatório à dignidade da Justiça e ciente da ilegalidade de sua conduta, sonega a publicação da ata da eleição para o exercício de 2026, com o intuito claro de se manter indevidamente no cargo. 



    (...)



    Diante disso, requer-se a concessão de medida liminar para suspender: 1. a eleição antecipada para a Mesa Diretora, por sua manifesta inconstitucionalidade, e 2. a participação do Reclamado como candidato à presidência, em razão da vedação à reeleição sucessiva para o mesmo cargo, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.”. 



    Verifica-se que o ato impugnado consubstancia-se em manifestação de natureza política interna do Poder Legislativo local, não se caracterizando como ato judicial ou administrativo, capaz de autorizar a adequada utilização da presente via reclamatória. 



    Ademais, a doutrina especializada (AZEVEDO, 2025) destaca que o ato impugnado em sede de reclamação constitucional deve ser proveniente de uma autoridade jurisdicional ou administrativa exarado em processos judicial ou administrativo, o que não ocorre na espécie. 



    Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).



    Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente